Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711740-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DA SILVA GOMES AGRAVADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Camila da Silva Gomes contra decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, pela qual a agravante pretende suspender os efeitos do ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, permitindo-lhe que possa realizar novo teste de aptidão física - TAF. Em suas razões, a agravante sustenta que, após participação bem-sucedida nas fases anteriores do concurso, foi considerada inapta no teste de aptidão física, justificando que o realizou quando estava sofrendo sintomas de gravidez, ainda não diagnosticada na época. Argumenta que o Judiciário pode intervir em concursos públicos em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Expõe que, nos dias anteriores ao TAF, já vinha manifestando sintomas de mal-estar, incluindo episódios de vômito, mas que o teste de farmácia deu negativo. Aduz que, em 28/01/24, como não possuía nenhuma comprovação de gravidez, mesmo se sentindo mal, compareceu ao TAF, contudo, foi considerada inapta na corrida de 2.200 metros. Informa que, apenas em 16/02/24, foi confirmada a gravidez, por meio de exame de imagem, sendo estimada em aproximadamente seis (6) semanas. Afirma que não foi possível apresentar a documentação comprobatória da gravidez para solicitar um reteste dentro do prazo estipulado pela banca examinadora. Alega que tentou entrar em contato com a banca por diversas vezes, mas até o momento não obteve resposta conclusiva sobre o seu pleito. Assevera que é desarrazoada a sua eliminação do certame, violando os direitos constitucionais à saúde, à maternidade e à isonomia, bem como os princípios da motivação, da ampla defesa, do contraditório e da razoabilidade. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal “a fim de que seja determinada a suspensão do referido ato administrativo, admitindo que a Agravante possa prosseguir no concurso público para realização das próximas etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que se proceda a sua reserva de vaga até o julgamento definitivo de mérito”. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, há de se reconhecer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, o item 13, do EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, assim dispôs sobre o tema em questão: “13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (...) 13.18.1 A candidata que se apresentar no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez, ou estado de puerpério, que a impossibilite de realizar os testes de aptidão física, terá suspensa a sua avaliação física na presente etapa. A candidata continuará participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização dos testes de aptidão física após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar o Instituto AOCP, no período máximo de 120 (cento e vinte) dias mencionado, para a solicitação de realização da referida etapa. 13.18.1.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação da candidata para a realização dos testes de aptidão física, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento. A candidata que não entregar o atestado médico e se recusar a realizar os testes de aptidão física alegando estado de gravidez ou de puerpério, será eliminada do concurso público. 13.18.1.2 A candidata que apresentar o atestado médico que comprove seu estado de gravidez ou de puerpério e, ainda assim, desejar realizar os testes de aptidão física deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que a candidata está apta a realizar os exercícios físicos. 13.18.1.3 A candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados médicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será eliminada do concurso público. 13.18.1.4 Os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão devolvidos ou fornecidas cópias à candidata. 13.18.1.5 Caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa de testes de aptidão física será automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar os testes de aptidão física após 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional. 13.18.1.6 O disposto neste Edital para candidatas gestantes não se estende a qualquer outra etapa do certame” (ID no 189342015, pág. 18). A agravante foi declarada inapta no teste de aptidão física pelo fato de ter completado somente dois mil e cem metros (2.100m), na corrida de dois mil e duzentos metros (2.200m), conforme documento de ID no 189342029, pág. 2, dos autos de origem. Por sua vez, a agravante informa que, na data do TAF, em 28/1/2024, diante da ausência de documentação comprobatória da gravidez, e do falso resultado negativo do teste de farmácia, se viu obrigada a realizar o TAF sofrendo os sintomas relacionados à gravidez, como mal-estar e ânsia de vômito. Ressalta-se que a gravidez somente foi confirmada em 16/2/2024, por meio de exame de imagem, sendo estimada em aproximadamente 6 semanas. Conforme visto, o edital do concurso previa que a candidata deveria apresentar atestado médico comprovando situação de gravidez no momento da sua identificação para a realização dos testes de aptidão física, com o fim de suspender a aludida avaliação física. Apresentado o atestado, a candidata continuaria participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, seria convocada para a realização dos testes de aptidão física, após o período mínimo de cento e vinte (120) dias e no máximo de cento e oitenta (180) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. A par disso, constata-se dos autos que agravante não apresentou atestado médico comprovando a gravidez no momento do TAF (28/1/2024), havendo justo motivo para tanto, pois havia realizado um teste de farmácia que deu falso negativo. Assim, tudo está a revelar que a agravante realizou o TAF em condições desfavoráveis, o que ensejou a sua eliminação por apenas (cem metros) 100m na etapa referente à corrida de dois mil e duzentos metros (2.200m). Contudo, numa análise prefacial, ainda que a gravidez somente tenha sido confirmada em momento posterior (16/2/2024), verifica-se que esta ainda em se encontra em estágio inicial (seis meses), sendo, portanto, de difícil identificação. Isso torna razoável, ao menos por ora, afastar a previsão editalícia que condiciona a participação da candidata gestante nas demais fases do concurso à necessidade de apresentação de atestado médico comprovando a gravidez no momento da realização do TAF, já que parece suficientemente comprovado que, no momento da realização do TAF, a agravante já estava grávida, conforme documentos de ID’s nos 189342041, 189342043, 189344297, 189344299, 189344299 e 189344303. Assim, ao menos em tese, é possível inferir que as alterações fisiológicas decorrentes da gravidez podem de fato ter comprometido o desempenho da agravante no teste de aptidão física. Tal contexto justifica a continuidade da agravante nas demais etapas do concurso, bem como, a marcação de novo TAF, após o período mínimo de cento e vinte (120) dias e no máximo de cento e oitenta (180) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional. Por oportuno, cumpre destacar o entendimento jurisprudencial consolidado em sede repercussão geral pelo STF (Tema 973), in verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1) O teste de aptidão física para a candidata gestante pode ser remarcado, posto direito subjetivo que promove a igualdade de gênero, a busca pela felicidade, a liberdade reprodutiva e outros valores encartados pelo constituinte como ideário da nação brasileira. 2) A remarcação do teste de aptidão física, como único meio possível de viabilizar que a candidata gestante à época do teste continue participando do certame, estende-lhe oportunidades de vida que se descortinam para outros, oportunizando o acesso mais isonômico a cargos públicos. 3) O princípio da isonomia se resguarda, ainda, por a candidata ter de, superado o estado gravídico, comprovar que possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, obtendo a performance mínima. 4) A família, mercê de ser a base da sociedade, tem especial proteção do Estado (artigo 226 da CRFB), sendo certo que a Constituição de República se posicionou expressamente a favor da proteção à maternidade (artigo 6o) e assegurou direito ao planejamento familiar (artigo 226, § 7o), além de encontrar especial tutela no direito de previdência social (artigo 201, II) e no direito de assistência social (artigo 203, I). 5) O direito à saúde, tutelado expressamente no artigo 6o, requer uma especial proteção no presente caso, vez que a prática de esforços físicos incompatíveis com a fase gestacional pode por em risco a saúde da gestante ou mesmo do bebê. 6) O constituinte expressamente vedou qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas que obstaculize o planejamento familiar (art. 226, §7o), assim como assegurou o acesso às informações e meios para sua efetivação e impôs o dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. 7) A ampla acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas é assegurada expressamente em nosso sistema constitucional (art. 37, I), como corolário do princípio da isonomia, da participação política e o da eficiência administrativa. 8) A remarcação do teste de aptidão física realiza com efetividade os postulados constitucionais, atingindo os melhores resultados com recursos mínimos, vez que o certame prossegue quanto aos demais candidatos, sem descuidar do cânone da impessoalidade. 9) A continuidade do concurso em geral, com reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de candidatas gestantes, permite que Administração Pública gerencial desde logo supra sua deficiência de contingente profissional, escopo último do concurso, assim como permite que os candidatos aprovados possam ser desde logo nomeados e empossados, respeitada a ordem de classificação. 10) O adiamento fundamentado na condição gestatória se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas condições e prazos devem ser determinados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias . 11) A inexistência de previsão em edital do direito à remarcação, como no presente caso, não afasta o direito da candidata gestante, vez que fundado em valores constitucionais maiores cuja juridicidade se irradia por todo o ordenamento jurídico. Por essa mesma razão, ainda que houvesse previsão expressa em sentido contrário, assegurado estaria o direito à remarcação do teste de aptidão para a candidata gestante. 12) A mera previsão em edital do requisito criado pelo administrador público não exsurge o reconhecimento automático de sua juridicidade. 13) A gravidez não se insere na categoria de “problema temporário de saúde” de que trata o Tema 335 de Repercussão Geral. É que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada, por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 14) Nego provimento ao recurso, para fixar a tese de que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público” (STF - RE: 1058333 PR, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/11/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/07/2020). Por tais razões, faz-se necessário, ao menos nesse momento processual, possibilitar à agravante sua continuidade nas demais etapas do concurso, uma vez que se encontra presente, igualmente, o risco de ineficácia da medida, ante o prosseguimento do certame. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal nos termos em que postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Aos agravados para, querendo, responderem no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator